Tribunal: STF
Processo: ACO 3409
Classe: ACO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação cível originária, com pedido de tutela de urgência, proposta pela Companhia de Desenvolvimento Rondonópolis (CODER) em face da União, objetivando: 
    “(…) liminarmente a suspensão da exigibilidade de todos os créditos tributários nomeados em desfavor da autora com a expedição da Certidão Negativa de Débito.
    (...)
     III – sejam julgados procedentes os pedidos com a declaração da imunidade tributária recíproca e seus respectivos efeitos, a teor do disposto no art. 150, VI, a, da Constituição Federal e, por consequência, declare a inexistência de relação jurídica tributária entre o Município e a CODER que obrigue este ao recolhimento de impostos municipais incidentes sobre seus bens, rendas ou serviços; a concessão de imunidade recíproca em relação aos impostos federais.
    IV – A condenação do Réu a restituição, em favor da Autora, dos valores pagos a título de impostos municipais nos 05 (cinco) anos anteriores à propositura desta ação, bem como durante o seu curso caso eventualmente a liminar guerreada nesta vestibular não seja deferida”.
    Afirma que sua personalidade jurídica de sociedade de economia mista seria atípica, eis que mais se aproximaria de uma empresa pública, tendo em vista que 99,97% (noventa e nove virgula noventa e sete por cento) do seu capital pertencem ao Município de Rondonópolis, tal como comprovam os documentos anexados, além de que sempre teve como objeto social a prestação de serviço público em favor da coletividade, em ambiente não concorrencial e, por isso, deve se beneficiar da imunidade tributária prevista na Constituição Federal, conforme apontam diversos precedentes desta Corte.
    É o breve relatório. Passo a decidir.
1. Competência do STF 
    Indo diretamente ao cerne da questão, não há competência desta Corte para processar e julgar a presente demanda. 
    Isso porque o art. 102, I, f, da Constituição, estabelece a competência originária desta Corte para “as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta”. 
    Ou seja, o art. 102, I, “f”, da Constituição refere-se às entidades da administração indireta da União, dos Estados e do Distrito Federal, não havendo qualquer referência ao julgamento de causas relacionadas às entidades da administração indireta municipal, ou sequer ajuizadas pelo próprio Município como Ente Federado.
     A Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (CODER) – além de ser sociedade de economia mista e, portanto, ostentar personalidade jurídica de direito privado, tem como acionista majoritário o Município de Rondonópolis, ente que, como visto, não se enquadra na hipótese constante da alínea “f” do inciso I do artigo 102 da Constituição Federal. 
    Registre-se que os precedentes colacionados pela autora referem-se a empresas públicas federais (como por exemplo, a Infraero), ou a julgados decididos no âmbito de recursos extraordinários, os quais, por se tratarem de recursos, não foram ajuizados originariamente perante esta Corte.
    Acrescente-se que a jurisprudência do STF é firme no sentido de que a interpretação da norma constitucional em questão (art. 102, I, f, da CF) deve ocorrer de forma restritiva, não ensejando a competência originária da Corte os litígios que envolvam os Municípios. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente: 
    “Agravos regimentais em ação cível originária. Imunidade tributária recíproca. Artigo 150, VI, a, da CF/88. Possibilidade de reconhecimento a sociedade de economia mista, atendidos os pressupostos fixados pelo Supremo Tribunal Federal. Competência para apreciação da causa. Artigo 102, I, f, da CF/88. Interpretação restritiva. Exclusão de município do polo passivo. Direito a repetição do indébito e ao reenquadramento do sistema de PIS/COFINS. Matérias de ordem infraconstitucional inaptas a abalar o pacto federativo. Agravos regimentais não providos. 1. Nos autos do RE nº 253.472/SP, esta Corte firmou o entendimento de que é possível a extensão da imunidade tributária recíproca às sociedades de economia mistas prestadoras de serviço público, desde que observados os seguintes parâmetros: (i) a imunidade tributária recíproca, quando reconhecida, se aplica apenas à propriedade, bens e serviços utilizados na satisfação dos objetivos institucionais imanentes do ente federado; (ii) atividades de exploração econômica destinadas primordialmente a aumentar o patrimônio do Estado ou de particulares devem ser submetidas à tributação, por se apresentarem como manifestações de riqueza e deixarem a salvo a autonomia política; e c) a desoneração não deve ter como efeito colateral relevante a quebra dos princípios da livre concorrência e do exercício de atividade profissional ou econômica lícita. 2. É possível a concessão de imunidade tributária recíproca à Companhia de Saneamento de Alagoas (CASAL), pois, em que pese ostentar, como sociedade de economia mista, natureza de ente privado: (i) executa serviço público de abastecimento de água e tratamento de esgoto; e (ii) o faz de modo exclusivo; (iii) o percentual de participação do Estado de Alagoas no capital social da empresa é de 99,96%; (iv) trata-se de empresa de capital fechado. São, ademais, tais premissas que, juntamente com o dispositivo do decisum , formam a coisa julgada, não havendo, destarte, que se falar que a mera possibilidade de alteração no quadro societário da empresa seria impedimento à prolação de decisão concessiva da imunidade tributária recíproca a sociedade de economia mista. 3. Em face da literalidade da norma inscrita no art. 102, I, f, da Carta Maior, não compete a esta Corte, em sede originária, processar e julgar causas na qual antagonizem sociedade de economia mista estadual e município, ainda que se trate de demanda versante sobre imunidade tributária recíproca em cujo polo passivo se situe também a União. 4. Questões referentes à repetição do indébito tributário e à mudança no regime de recolhimento do PIS e COFINS não guardam feição constitucional e não são aptas a atrair a competência do STF, ante a ausência de potencial para abalar o pacto federativo. 5. Agravos regimentais não providos”. (ACO-AgR-segundo 2.243, Tribunal Pleno, DJe 27.5.2016, grifo nosso) 
    Nesse ponto, reputo imprescindível transcrever as lições do Min. Celso de Mello, na decisão monocrática na Rcl 10.920, a saber: 
    “Daí porque não se pode sustentar que incidiria, na espécie, para efeito de utilização do instrumento processual da reclamação, a regra consubstanciada no art. 102, I, e, da Carta Política, pois, insista-se, a norma constitucional em questão somente terá aplicabilidade, se e quando se tratar de litígio que envolva Estado estrangeiro ou organismo internacional, de um lado, e a União, o Estado, o Distrito Federal ou Território, de outro. 
    Embora o Município integre a organização político- -administrativa da República Federativa do Brasil (CF, art. 1º, c/c o art. 18), a mera existência de litígio entre municipalidade e Estado estrangeiro ou organismo internacional não enseja, só por si, por efeito do que expressamente dispõe o art. 102, I, e, da Constituição da República, a competência do Supremo Tribunal Federal . 
    Tenho para mim, desse modo, que, em relação aos quatro processos acima mencionados (Embargos a Execução Fiscal nº 2009.70.02.003651-0; Mandado de Segurança nº 2004.70.02.008156--6; Apelação Cível nº 513.513-7; e Ação Anulatória de Débitos nº 2008.70.02.008882-7), inocorre usurpação de competência desta Corte, considerado o próprio teor da norma inscrita no art. 102, I, e, da Constituição da República, porque aplicável, em tal situação (Município versus Estado estrangeiro), a regra fundada no inciso II do art. 109 da Carta Política, que atribui competência aos juízes federais de primeiro grau: 
    ‘Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: 
    ....................................................... 
    II - as causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e Município ou pessoa domiciliada ou residente no País; (grifo no original)’ ”. (Rcl-MC 10.920, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 8.9.2011, grifo nosso) 
    Verifica-se, portanto, que as hipóteses de reconhecimento da competência do Supremo Tribunal Federal ostentam interpretação estrita, não abrangendo conflitos entre os Municípios ou suas entidades da administração indireta, os quais não estão inseridos no rol taxativo da alínea f do inciso I do art. 102 da CF. 
    Ademais, mesmo em relação aos conflitos travados entre a União e os Estados ou entre estes e as entidades de sua administração indireta, a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que sua aplicabilidade estende-se aos litígios cuja potencialidade ofensiva revela-se apta a vulnerar os valores que informam o princípio fundamental que rege, em nosso ordenamento jurídico, o pacto da Federação (ACO-QO 1.048, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 31.10.2007). 
    Daí que, para a caracterização da hipótese prevista na norma supra, é necessária a ocorrência de verdadeiro conflito federativo, hábil a atrair abalo à harmonia da União entre os entes, sendo insuficiente para tanto o o simples fato de haver litígio envolvendo entes federados. 
    É manifesta, portanto, a incompetência do Supremo Tribunal Federal para o julgamento da demanda, como se percebe em inúmeros precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO CONTRA MUNICÍPIO. CONFLITO FEDERATIVO. INEXISTÊNCIA. ART. 102, I, ‘f’, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REGRA CONSTITUCIONAL DE DIREITO ESTRITO. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 102, I, da Constituição da República, regra de direito estrito e a comportar exegese restritiva, não dispõe de competência para o processamento e o julgamento, em sede originária, de ação entre empresa pública federal e Município, ainda que pertinente ao reconhecimento de imunidade tributária recíproca. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ACO-AgR 1351, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 11.2.201, grifo nosso)
    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DEMANDA PROPOSTA POR MUNICÍPIO OBJETIVANDO O RECONHECIMENTO DA NULIDADE DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES DA UNIÃO EM DECORRÊNCIA DE AUTUAÇÃO FISCAL COMUM E A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO. PRECEDENTES. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A competência prevista na alínea ‘f’ do inciso I do artigo 102 da Constituição Federal envolve causas e conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta, não alcançando relação jurídica subjetiva processual a revelar como parte Município. Precedentes. 2. A possibilidade de inscrição de unidade federada nos cadastros de inadimplentes do Governo Federal em razão do não pagamento de crédito tributário decorrente de autuação fiscal isolada é medida acessória a questão de natureza meramente patrimonial, também inapta à configuração do conflito federativo qualificado atrativo da competência originária prevista no art. 102, I, f, da Constituição Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ACO-AgR 3288, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.12.2019, grifo nosso)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DE MUNICÍPIO NO SIAFI/CAUC. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO ENTRE MUNICÍPIO E UNIÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar ação cível originária se limita às hipóteses em que os interesses em jogo possam produzir riscos ao pacto federativo, o que se não observa no caso em questão. II - A Constituição prevê no art. 102, III, ‘f’ a possibilidade conflito federativo entre os Estados e União, sem mencionar o ente municipal como parte nesse conflito. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (ACO-AgR 3272, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 29.10.2019, grifo nosso)
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CAUTELAR. CONFLITO ENTRE MUNICÍPIO E ESTADO-MEMBRO. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o art. 102, I, f, da Constituição Federal não inclui a competência originária para julgamento de causa em que Município litigue contra Estado-membro. 2. Agravo interno a que se nega provimento”. (RE-AgR 930.810, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.12.2017)
    A presente demanda deve tramitar na Justiça Federal de primeira instância, a qual possui competência para processar e julgar as causas em que a União for interessada na condição de ré, nos termos do art. 109, inciso I, da Constituição Federal, in verbis: 
    “Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: 
    I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho”. (grifo nosso) 
    Tendo em vista que a declaração incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício (art. 64, § 1º, do CPC), aliado ao fato de que a autora está situada no Estado de Mato Grosso, a Justiça Federal da 1ª Região é onde se situa o foro competente para apreciar a presente demanda, mais notadamente a Subseção Judiciária de Rondonópolis-MT. 
2) Decisão
    Ante o exposto, com fundamento no art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF, evidenciada a incompetência do Supremo Tribunal Federal para o processamento e julgamento da presente causa, determino a remessa dos autos à Subseção Judiciária de Rondonópolis-MT. 
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente